Tribunal: STM
Processo: 7000813-17.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000813-17.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW
ADVOGADA: ARIANE COSTA AUGUSTO (OAB: SP296044)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defesa constituída do Civil EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW, por inexistir
omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 20:25:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b77d7fb2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000813-17.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dra. ARIANE COSTA AUGUSTO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. DEFESA CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. MERA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS AMPLAMENTE DEBATIDAS. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO DO RECURSO. ART. 132 DO RISTM.
NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMIDADE.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 130 do RISTM.
Embora a Defesa tenha apontado como omisso o Acórdão embargado por não ter valorado
as provas acostadas aos autos e mesmo porque os fundamentos expendidos no citado
julgado fizeram referência expressa aos inteiros teores dos Recursos anteriores, o fato é
que, conforme se extrai da própria ementa dos Embargos Infringentes e de Nulidade contra
o qual se insurgiu a Defesa, a pretensão defensiva naquele Recurso foi a de mera
rediscussão das matérias amplamente debatidas desde a primeira instância e pelo Plenário
desta Corte por ocasião do julgamento da Apelação e dos próprios aclaratórios opostos
contra o citado Recurso.
A fundamentação per relationem constitui medida de economia processual e não viola os
Princípios do Juiz Natural e da Fundamentação das Decisões Judiciais.
Longe de se verificar eventual abuso do direito de recorrer, com a interposição de
sucessivos recursos desnecessários com o fim exclusivo de postergar a solução definitiva
do litígio, o que se evidencia dos autos presentes é o legítimo exercício do direito de defesa
na tentativa de fazer prevalecer a sua convicção, notadamente naquilo que diz respeito à
análise e valoração do conteúdo probatório. Inaplicável, portanto, o art. 132 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defesa constituída do Civil EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW, por inexistir
omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.

Brasília, 7 a 10 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dra. ARIANE COSTA AUGUSTO.

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 20:25:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b77d7fb2

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pela Defesa constituída do
Civil EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001187-67.2019.7.00.0000, julgado na Sessão de Julgamento
Virtual ocorrida entre os dias 13 e 15 de outubro de 2020 que, por unanimidade, rejeitou o Recurso para
manter in totum o Acórdão recorrido.

O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIAS DEBATIDAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
A pretensão defensiva está em rediscutir as matérias amplamente debatidas desde a primeira instância e
pelo Plenário desta Corte por ocasião do julgamento da Apelação e dos próprios aclaratórios opostos contra
o citado Recurso.
Não há dúvidas quanto aos elementos probatórios carreados ao longo da instrução processual, os quais
foram suficientes para impor a condenação do Embargante, tanto em primeira instância, quanto pelo
Plenário desta Corte Castrense que, por ampla maioria, manteve a reprimenda.
Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 28 de outubro de 2020, dele sendo intimada a
Defesa constituída em 3 de novembro de 2020, tendo sido opostos os presentes aclaratórios,
tempestivamente, nessa mesma data.

Em suas Razões, a Defesa constituída sustentou que o Acórdão embargado teria sido omisso, haja vista que:

"(...) Ao ler atentamente as 07 (sete) páginas do v. acórdão, nelas nada mais
existem senão as citações transcritas do v. acórdão da apelação interposta pelo
Embargante, assim como, citações dos Pareceres do Ministério Público Militar, sobre a
lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar.".

Acrescentou ainda que:

"(...) não há discussão do mérito do recurso, mas sim transcrições copiadas de julgamentos
anteriores, os quais, estavam sendo questionados pelo próprio Embargante, sendo assim,
não houve análise do mérito recursal apresentado.
(...)
8- Vejamos que como bem constou num dos poucos trechos do v. acórdão que não foram
copiados das decisões anteriores, o Embargante opõe seus recursos pontualmente e
embasado em matérias legais, como o caso dos embargos declaratórios anteriormente
opostos face a omissão do julgamento da dosimetria da pena imposta ao Embargante.
9- Ora Exa., o Embargante em seus Embargos Infringentes e de Nulidade demonstrou
claramente que não houve apreciação correta das provas existentes nos autos, pois
algumas delas sequer foram analisadas pelo D. Juízo a quo e pelo Digníssimo
Representante do Ministério Público, o que vem sendo reiterado pelas Instâncias
Superiores, ou seja, em outras palavras os erros cometidos anteriormente estão se
perpetuando no tempo, sem que sejam corrigidos.
(...)
12- Ora nobres julgadores, não há duvida nesta ação, pois de fato nunca houve dolo
praticado por parte do Embargante, como bem mencionou o Ilustríssimo Senhor Eminente
Ministro Dr. José Barroso Filho, tendo absolvido o Embargante.
13- O Embargante em seus embargos de nulidade demonstrou claramente GRAVÍSSIMAS
falhas processuais existentes nos autos, sobretudo por afirmações inverídicas de fatos
inexistentes, que impuseram ao Embargante desde Primeira Instância conduta
manifestadamente imprópria, que por ele não foi praticada.
14- Resta assim evidente que apenas foi feita a valoração das provas acusatórias,
contendo esses inúmeros vícios de formação e existência, pois baseadas em afirmações
inverídicas e fatos inexistentes. Quanto a valoração das provas apresentadas nos autos
pelo Embargante, simplesmente não houve até aqui, assim a balança da "Deusa

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 20:25:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b77d7fb2
Themis", conhecida como "Deusa da Justiça", que é símbolo até mesmo do Supremo
Tribunal Federal está pendendo totalmente para o lado acusatório, não tendo o lado
defensivo a correta apreciação de suas provas.".

Ao final, a Defesa constituída requereu:

"(...) Seja admitido os presentes Embargos Declaratórios, bem como, que seja dado
PROVIMENTO ao mesmo diante de seu efeito modificativo, para que assim sejam sanadas
as omissões amplamente detalhadas, por medida de JUSTIÇA, servindo ainda os mesmos
como pré-questionamento, afim de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.".

Em Despacho de 4 de novembro de 2020, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, em atenção ao disposto no art. 131 do Regimento Interno desta Corte.

Em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo:

"(...) conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo civil Eduardo José
Baldini Matwijkow, com a manutenção, in totum, do Acórdão lavrado nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001187-67.2019.7.00.0000/SP, julgado na Sessão
Virtual havida entre os dias 13 e 15 de outubro de 2020, devendo, também, ser declarado
o caráter protelatório dos presentes Embargos de Declaração, nos termos do art. 132 do
RISTM (...)".

É o Relatório.

VOTO

Insurge-se a Defesa constituída do Civil EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW contra o Acórdão desta Corte
Castrense lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001187-67.2019.7.00.0000,
julgado na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre os dias 13 e 15 de outubro de 2020 que, por
unanimidade, rejeitou o Recurso para manter in totum o Acórdão recorrido.

Em suas razões, a Defesa constituída, em síntese, aponta como omisso o Acórdão embargado, uma vez que:

"(...) apenas foi feita a valoração das provas acusatórias, contendo esses inúmeros vícios
de formação e existência, pois baseadas em afirmações inverídicas e fatos inexistentes.
Quanto a valoração das provas apresentadas nos autos pelo Embargante, simplesmente
não houve até aqui, assim a balança da "Deusa Themis", conhecida como "Deusa da
Justiça", que é símbolo até mesmo do Supremo Tribunal Federal está pendendo totalmente
para o lado acusatório, não tendo o lado defensivo a correta apreciação de suas provas.".

Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 130 do RISTM.

Consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance
Fernandes, a omissão configura-se "(...) quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre
algum tópico submetido à sua apreciação (...)" (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos,
Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais.
São Paulo. p. 173/175).

Nesse contexto, muito embora a Defesa tenha apontado como omisso o Acórdão embargado por não ter
valorado as provas acostadas aos autos e mesmo porque os fundamentos expendidos no citado julgado
fizeram referência expressa aos inteiros teores dos Recursos anteriores, o fato é que, conforme se extrai da
própria ementa dos Embargos Infringentes e de Nulidade contra o qual se insurgiu a Defesa, a pretensão
defensiva naquele Recurso foi a de mera rediscussão das "(...) matérias amplamente debatidas desde a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 20:25:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b77d7fb2
primeira instância e pelo Plenário desta Corte por ocasião do julgamento da Apelação e dos próprios
aclaratórios opostos contra o citado Recurso.".

Não por acaso, após a detida análise dos autos do Recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7001187-67.2019.7.00.0000, este Relator concluiu que não existia dúvidas:

"(...) quanto aos elementos probatórios carreados ao longo da instrução processual, os
quais foram suficientes para impor a condenação do Embargante, tanto em primeira
instância, quanto pelo Plenário desta Corte Castrense que, por ampla maioria, manteve a
reprimenda (...)".

Destaco, por oportuno, que a pretensão defensiva deduzida por ocasião da oposição dos Embargos
Infringentes e de Nulidade acima referenciado foi a da prevalência do voto vencido da lavra do eminente
Ministro Dr. José Barroso Filho, tendo sido ressalvado, naquela oportunidade, que:

"(...) a maioria esmagadora das provas de Primeiro Grau, que motivaram a r. sentença são
nulas e ineficazes, vez que inverídicas. No entanto, mesmo assim, a decisão de
primeiro grau foi mantida por este C. Tribunal, o que não se pode admitir, devendo
assim ser mantido o voto vencido do Ilustre Ministro Relator que entendeu pela absolvição
por falta de provas do embargante vez que o Embargante vem sendo, reiteradamente
julgado com base em provas inverídicas e inexistentes, o que fere de morte todos os
Princípios Constitucionais.".

Já nos presentes aclaratórios, os próprios argumentos expendidos nas Razões recursais demonstram,
novamente, que a pretensão defensiva restringe-se à rediscussão das irresignações amplamente debatidas
e refutadas pelo Plenário desta Corte Castrense, circunstância que afasta a alegada omissão no Acórdão
recorrido, pois, a toda evidência, o conjunto probatório constante dos autos foi suficientemente apreciado,
bem como sopesado em desfavor do Embargante para impor-lhe a condenação.

Nesse contexto, e até mesmo porque os sucessivos Recursos tratavam de temas já amplamente discutidos,
mormente valoração de provas e dosimetria da pena, este Relator utilizou-se da chamada técnica da
motivação per relationem, fazendo menção não só aos julgados prolatados por este Plenário como também
ao próprio Parecer do Custos Legis, tudo em consonância com o Princípio do Livre Convencimento Motivado,
previsto no art. 297 do Código de Processo Penal Militar, como também amplamente reconhecido pela
jurisprudência dos Pretórios, conforme se extrai dos seguintes arestos:

"Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 173.696 (DJe: 25/09/2019)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM .
POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da
motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa
remissão a parecer ministerial constante dos autos.
(...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (Grifo nosso).
"Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 137.123 (DJe: 08/05/2017)
Relator: Ministro Roberto Barroso
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO DE VÍTIMAS AMEAÇADAS POR POLICIAIS MILITARES. DEFICIÊNCIA DE DEFESA
E EXCESSO DE LINGUAGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
(...)
3. Hipótese em que a decisão agravada demonstrou os fundamentos de fato e de direito
que impossibilitam a concessão da ordem de ofício, valendo-se, inclusive, da técnica da
fundamentação "per relacionem".
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (Grifo nosso).

Também é entendimento recorrente no Superior Tribunal de Justiça que "(...) a fundamentação per
relationem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 20:25:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b77d7fb2
fundamentação das decisões (...)" (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 381.433, Relator: Ministro Joel
Ilan Paciornik, DJe: 01/2/2019).

Portanto, naquilo que se refere à alegada ausência de valoração das provas, o voto condutor dos Embargos
de Declaração nº 7000629-95.2019.7.00.0000, da lavra do eminente Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias, destacou que, a despeito do pedido defensivo de absolvição por inexistência de provas quanto à
autoria:

"(...) como bem destacado em Plenário pelo Eminente Ministro Revisor Gen Ex Lúcio Mário
de Barros Góes, o qual foi acompanhado pelos demais ministros presentes, a análise
detalhada dos autos da APM de origem indica haver provas abundantes contra o ora
Embargante (...)".

Já naquela oportunidade, conforme salientou o voto condutor dos citados aclaratórios, o então Ministro-
Revisor do Recurso de Apelação Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes fez menção expressa ao amplo conjunto
probatório que sopesava contra o ora Embargante, o qual foi elencado por ocasião da manifestação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a saber:

"(...) 25. Primeiro, pelo Laudo Pericial, uma vez que demonstrou a concessão de diárias, por
intermédio do então Cabo Arciprestti, ao civil Eduardo José Baldini Matwijkow, sem que
este último tivesse qualquer direito às mesmas (fls. 47/77 do arquivo - APENSO 2 e fls. 1/8
do arquivo - APENSO 3, ambas do Evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP).
26. Segundo, pelo extrato do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal - SIAFI, já que comprovou o montante desviado da Administração Militar (fls. 43/45
do arquivo - APENSO 3 do Evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP).
27. Terceiro, pelo Detalhamento Diário das Despesas, extraído do sítio do Portal da
Transparência do Governo Federal, porquanto comprovou o pagamento de recurso do
Serviço Regional de Proteção ao Vôo/SP a Eduardo José Baldini Matwijkow (fls. 28/29 do
arquivo - APENSO 3 do Evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP).
28. Quarto, pela relação dos documentos envolvidos no desvio de diárias militares (fls. 17
do arquivo - APENSO 5 do Evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP).
29. Quinto, pelos dados bancários do civil Eduardo José Baldini Matwijkow, uma vez que,
após receber do SRVP/SP vultuosa quantia na sua conta corrente, sacou os valores
indevidos (fls. 58e 59, ambas do arquivo - APENSO 8 do Evento 1 do Processo Relacionado
n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP, c/c fls. 76 do arquivo - APENSO 10 do Evento 1 do
Processo Relacionado n.º000050-38.2012.7.0.0202/SP) e repassou parte desse valor, em
espécie, para o então Cabo Arciprestti.
30. Sexto, pelo Laudo Pericial complementar, o qual detalha, mais uma vez, a
movimentação financeira do civil Eduardo José Baldini Matwijkow, esclarecendo os
depósitos realizados pelo Serviço Regional de Proteção ao Vôo/SP (fls. 11/30 do arquivo -
APENSO 10 do Evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).
31. Sétimo, pelo Ofício n.º 69/2013 - Dil/CMRML, oriundo do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas, já que provou que o ex-Cabo Arciprestti e o civil
Eduardo José Baldini Matwijkow se conheciam, vez que cursaram o mesmo curso de direito
na faculdade citada (fls. 22 do arquivo -APENSO15 do Evento 1 do Processo
Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP c/c fls. 56/59 do arquivo - APENSO 6 do
Evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).".

Portanto, ainda que o eminente Ministro-Revisor Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes tenha feito menção ao
Parecer do Custos Legis, que em sua manifestação elencou, minuciosamente, as provas produzidas pelo
Órgão ministerial contra o ora Embargante, ao contrário do que tenta induzir a Defesa constituída, isso, em
absoluto, significa que os demais elementos de prova ou mesmo que os argumentos defensivos tenham sido
desprezados.

Ao revés, foram minuciosamente apreciados pelo então Ministro-Revisor que, em razão de sua convicação, e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 20:25:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b77d7fb2
motivadamente, entendeu como elementos de prova contundentes e aptos para a comprovação da autoria
delitiva.

Tanto assim, que, ao contrário do que sustentou a Defesa constituída, é possível extrair dos fundamentos
expendidos pelo eminente Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, no Acórdão dos aclaratórios, que o
então Ministro-Revisor Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, em seu voto prevalente:

"(...) destacou como inverossímil a versão da Defesa de EDUARDO de que tudo não teria
passado de mero erro administrativo e que os dados pessoais e bancários foram lançados
por equívoco, sem o seu conhecimento.
O Ministro Revisor ainda lembrou a inconsistência dessa tese da Defesa, a partir da
demonstração de que o Embargante e o corréu SAULO se conheciam, estudavam na
mesma instituição de ensino e estavam matriculados no mesmo curso.
Além disso, o Ministro Revisor frisou que houve saques de valores da conta de EDUARDO e
repasses parciais para SAULO, não sendo crível, portanto, a afirmação de que tudo teria
sido resultado de um simples equívoco e de uma grande coincidência.".

Portanto, a Decisão prolatada pelo Plenário desta Corte Castrense, que por ampla maioria impôs a
condenação ao Civil EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW, mostra-se consentânea com o amplo conjunto
probatório encartado nos autos, não sendo identificadas as apontadas omissões no presente Recurso de
Embargos de Declaração que, como já dito anteriormente, objetiva, tanto quanto os anteriores, mera
rediscussão da matéria fática amplamente debatida em Plenário.
Inaceitável, portanto, a alegação defensiva de que "(...) NÃO existe prova documental nos autos capaz de
provar a existência de transferências bancárias (...)".

Conforme ressaltou o Custos Legis em suas Contrarrazões:

"(...) Em virtude disso, não há se falar em omissões no acórdão embargado, pois se verifica
da leitura atenta do inteiro teor do Acórdão dos Embargos Infringentes de Nulidade nº
7001187-67.2019.7.00.0000/SP (arquivo 2-INTEIRO_TEOR do evento 49 desse processo)
que o Superior Tribunal Militar analisou, com a profundidade que lhe é peculiar, todas as
questões fáticas e jurídicas postas nos autos, gizando-se que não se faz necessário rebater
uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, dado que, ao adotar uma linha de
entendimento e proferir, fundamentadamente, uma conclusão consentânea com a mesma,
por raciocínio lógico se depreende que os demais argumentos, em sentidocontrário, foram
rejeitados.
9. E, como já ventilado, verifica-se que as questões abarcadas na inicial dos presentes
Embargos são relacionadas apenas a um pedido de novo exame das questões fáticas e
jurídicas já amplamente discutidas quando do julgamento originário, para o que não se
presta os Aclaratórios.".

Em situações como as debatidas nos presentes aclaratórios, o Plenário desta Corte Castrense firmou
entendimento no sentido de que "(...) Não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum a
rediscussão da matéria em sede de embargos de declaratórios." (Embargos de Declaração nº 7000534-
65.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 08/08/2019).

Por tais motivos, para fins de prequestionamento, embora não apontadas concretamente pela Defesa no
presente Recurso, não se identificam eventuais violações dos dispositivos constitucionais, mais
precisamente, os incisos XXXVI, XXXVII, XLIX, LIII, LXIII e LXIV do art. 5º c/c o inciso IX do artigo 93 da Carta
Magna.

Nesse contexto, é oportuno salientar a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Embargos de Declaração nº 7000649-23.2018.7.00.0000 (DJe: 01/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, e cabe ao embargante a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 20:25:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b77d7fb2
indicação desses pontos, conforme preceituam os arts. 542 do CPPM e 125 do RISTM.
O Acórdão questionado não deixou de se manifestar sobre qualquer pedido da Defesa,
tampouco sobre argumentos relevantes lançados pela parte. Compete a este Órgão
Castrense o dever de enfrentar e de decidir as questões colocadas à sua apreciação, de
forma fundamentada, como foi feito no citado Acórdão, logo não há a alegada omissão
aventada pela DPU.
A matéria reclamada constitui inovação trazida pela Defesa, eis que não foi objeto de
abordagem nas Razões de Apelo, tampouco quando do julgamento do Acórdão
questionado. Dessa forma, a via recursal escolhida não se presta ao debate de tema não
tratado anteriormente nos autos da Ação Penal Militar em epígrafe, ainda que com a
intenção de realizar prequestionamento.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual os Embargos de
Declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão
recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões, e não
para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. Rejeitados os Embargos de
Declaração. Decisão unânime." (Grifo nosso).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"(...) 3. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à
admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão
recorrido reclama embargos de declaração.
4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
5. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade do prequestionamento
como requisito para admissibilidade e conhecimento do extraordinário, ainda que se trate
de matéria constitucional. Anotou-se que a antiga e firme jurisprudência desta Corte reputa
a exigibilidade do prequestionamento como sendo da própria natureza do recurso
extraordinário, que somente é cabível nas causas decididas em única ou última instância e
se verificada a presença das hipóteses previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso III do artigo
102 da Constituição. Isso porque o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição,
mas se detém no exame do acórdão recorrido, para assentar se o tema constitucional
recebeu correta interpretação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se
tenha discutido a questão constitucional ou, se omisso o acórdão, seja este integralizado
por meio de embargos declaratórios, possibilitando, assim, fazer a correlação entre o que
decidido na origem e o arguido nas razões extraordinárias. Precedentes: Agravo regimental
em agravo de instrumento nº 140.623-2/RS e RE nº 210.638/SP, relator Ministro Sepúlveda
Pertence; RE (AgRg) nº 567.165, Relator Ministra Ellen Gracie; AI (AgRg) 836.359, relator
Ministro Dias Toffoli; RE nº 128.518, relator Ministro Marco Aurélio, iter alia.
6. Controvérsia relacionada à inobservância das normas processuais penais que
disciplinam os requisitos formais da denúncia, da necessidade de realização do ato
processual de reconhecimento (CPP, artigo 226) e da alegação de deficiência de
fundamentação da sentença. Matéria afeta à interpretação da legislação ordinária.
Eventual violação a preceito constitucional, se houvesse, somente adviria de modo indireto
e reflexo.
7. Agravo regimental não provido." (Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
com Agravo nº 680.718/SP, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 10/06/2013).

Ainda assim, como já ressaltou o Plenário deste Tribunal Militar:

"Embargos de Declaração nº 7000410-82.2019.7.00.0000 (DJe: 27/06/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
EMBARGOS. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 20:25:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b77d7fb2
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria.
Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
existente na decisão embargada.
Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de
prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte. Embargos de
Declaração rejeitados por ausência de omissão ou obscuridade. Decisão unânime." (Grifo
nosso).

Por fim, quanto à indicação da Douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar de aplicação do art. 132 do
Regimento Interno desta Corte Castrense, com a devida vênia, não identifiquei o propósito protelatório apto
a justificar tal medida, mormente porque a Defesa, tão logo intimada do Acórdão prolatado nos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7001167-87.2019.7.00.0000, opôs os presentes aclaratórios sem sequer fazer
uso do prazo estabelecido no sistema e-proc.

Assim, longe de se verificar eventual abuso do direito de recorrer, com a interposição de sucessivos recursos
desnecessários com o fim exclusivo de postergar a solução definitiva do litígio, o que se evidencia dos autos
presentes, ao meu sentir, é o legítimo exercício do direito de defesa na tentativa de fazer prevalecer a sua
convicção, notadamente naquilo que diz respeito à análise e valoração do conteúdo probatório. Nessas
circunstâncias, entendo por inaplicável ao caso em exame do disposto no art. 132 do RISTM.

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do Civil
EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW, por inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.